Tribunal: TJSP
Processo: 1000994-31.2017.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Ausência de pagamento de parte das parcelas - Alegação de que a inadimplência ocorreu por culpa da credora, que mudou de endereço sem informar sua nova localização e dados bancários – Irrelevância – O cheque é ordem de pagamento à vista e a devedora deveria ter deixado em conta corrente saldo para a cobertura

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Ausência de pagamento de parte das parcelas - Alegação de que a inadimplência ocorreu por culpa da credora, que mudou de endereço sem informar sua nova localização e dados bancários – Irrelevância – O cheque é ordem de pagamento à vista e a devedora deveria ter deixado em conta corrente saldo para a cobertura dos títulos ou encontrado outra forma de honrar os pagamentos - A forma de pagamento usualmente utilizada pelas partes decorreu de mera liberalidade da credora - O cheque pré-datado não perde as características de liquidez, certeza e exigibilidade – Possibilidade de vencimento antecipado da dívida e da inclusão de correção monetária e juros, em virtude da inadimplência – Sentença mantida – Recurso não provido.